Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL. FASE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. Conforme dispõe o art. 231 do Código de Processo Penal: “Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”
2. O procedimento de escuta especializada está previsto na Lei no 13.431/2017 e em seu art. 11, § 1o, dispõe que será colhido sob o rito de produção antecipada de provas, razão pela qual se fasta a necessidade de produção de quesitos pela defesa naquele momento.
3. Nos crimes de estupro de vulnerável a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
4. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida